Tribunal: TJSP
Processo: 0004736-85.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004736-85.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ÉRICA APARECIDA MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para conceder o livramento condicional a Erica Aparecida
Martins, observadas as regras do artigo 132 da Lei de Execuções Penais,
individualizadas no juízo da execução, expedindo-se oportunamente a carta de
livramento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004736-85.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Voto no 49.237
Agravo em Execução no 0004736-85.2020.8.26.0996
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE
DEECRIM 5a RAJ
Agravante: ERICA APARECIDA MARTINS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

A defesa de Erica Aparecida Martins interpôs o
presente agravo (fls. 1-7) contra decisão do Juízo do Deecrim 5a RAJ
Comarca de Presidente Prudente (fl. 48-49), que indeferiu pedido de
livramento condicional, pois recomendável, antes, vivenciar o regime
intermediário concedido. Inconformada, aduz, em suma, que a
gravidade abstrata do delito e o histórico prisional desfavorável do
agravante não podem ser invocados como óbice ao livramento
condicional. Aponta, ainda, ter o livramento condicional sistema
autônomo em relação à progressão de regime, com esta não se
confundindo, tratando-se de direito subjetivo do sentenciado quando do
preenchimento dos requisitos legalmente previstos à sua concessão, os
quais foram devidamente demonstrados na espécie.
O Ministério Público apresentou contraminuta
às fls. 11-16.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do não provimento ao recurso (fls. 54-56).
É o relatório.
A ora agravante cumpre pena de 5 anos e 4
meses de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004736-85.2020.8.26.0996 -Voto no
3
por marco inicial, em razão de falta grave, a data de 26.5.2018, com
término previsto para 10.4.2023 (fl. 28). Está reabilitada desde
25.9.2019 e ostenta bom comportamento carcerário (fls. 27 e 30).
Requerida a concessão dos benefícios da
progressão ao regime semiaberto e livramento condicional, teve este
último indeferido, sob o argumento de que deve “(...) passar
primeiramente pelo regime intermediário, como prova de que irá absorver
a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato livramento.”
(fl. 48)
Observa-se, contudo, que mais da metade da
pena já foi cumprida até o presente momento (fl. 28), inexistindo
qualquer ato que desabone a conduta da sentenciada. Ao contrário,
apresenta, como já mencionado, boa conduta carcerária, conforme
atestado pela diretoria do estabelecimento prisional (fl. 27).
A prática do crime em questão pela agravante
não pode servir de óbice à concessão da benesse por ela pleiteada,
porquanto já analisada no processo de conhecimento. Na fase de
execução, devem ser analisados apenas os requisitos de natureza
objetiva e subjetiva.
Depois,
a
decisão
impugnada
cria
uma
indeterminação que não se coaduna com os objetivos do sistema e viola
a certeza que deve advir da interpretação das normas restritivas da
liberdade individual.
Não se pode, sob o argumento mencionado,
impossibilitar ao preso o acesso a um regime mais brando de
cumprimento da pena. Aliás, agindo dessa forma, estar-se-ia ignorando
a vontade legislativa estampada no Código Penal Brasileiro, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004736-85.2020.8.26.0996 -Voto no
4
consagrou o sistema de progressão de penas como forma de
recuperação gradativa do sentenciado.
Manter a sentenciada, indefinidamente, sob o
regime em que se encontra, ignorando quando possa obter o livramento
condicional, não parece medida adequada. A falta de perspectiva,
devidamente colocada num ponto futuro, desencoraja a readaptação
social, podendo embrutecer ainda mais a pessoa, pela incerteza de
saber quando lhe poderá ser deferido o que a lei lhe assegura.
Anote-se que a finalidade da pena não é a de
introjetar o sentimento de culpa, nem, tampouco, a de promover a
reeducação do sentenciado; visa, apenas, reafirmar o direito violado e,
daquele que a cumpre, espera-se, tão somente, que se mantenha dentro
das regras da boa convivência com os demais a sua volta, cumprindo
com os deveres estabelecidos no artigo 39 da Lei de Execução Penal, na
medida das possibilidades pessoais e do sistema. A vaga afirmativa de
que a sentenciada deve vivenciar primeiramente o regime intermediário,
como prova de que irá absorver a terapia penal, revela-se desarrazoada.
Afinal, o sistema penitenciário está longe do efeito mágico pretendido,
pois não se concebe que, dentro do modelo vigente, onde a regra é a
carência de recursos e meios de assistência, possa trazer benefícios
dessa natureza.
Há
vantagens
em
se
deferir
a
benesse
pretendida, na medida em que a condenada é mantida por menos
tempo na companhia deletéria de outros condenados mais perigosos.
Isso vai ao encontro de outra finalidade da pena, a de prevenir a prática
de novos delitos semelhantes.
Portanto, se nenhum impedimento legal pôde
ser erigido contra o pleito da requerente, é de lhe ser deferido o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004736-85.2020.8.26.0996 -Voto no
5
pretende.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo,
para conceder o livramento condicional a Erica Aparecida Martins,
observadas as regras do artigo 132 da Lei de Execuções Penais,
individualizadas no juízo da execução, expedindo-se oportunamente a
carta de livramento.
Figueiredo Gonçalves
relator